Tribunal: STF
Processo: RE 1491723
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 77, fl. 9):



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 84), foram rejeitados (Doc. 90).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 101), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 61, § 1º, II, “a”; 62, parágrafo único; e 63, I, da CF/1988, bem como a Súmula 339/STF. 



    Preliminarmente, sustenta a nulidade do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração por negativa de prestação jurisdicional.



    Quanto ao mérito, defende a improcedência do “pedido de incorporação e pagamento de quintos e décimos indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração” (Doc. 101, fl. 22).



    Nessa linha, assevera que “é descabida qualquer tentativa de transformar o novo artigo 62-A da Lei nº 8.112/90, acrescentado pela MP nº 2.225-45, em fundamento jurídico para desnaturar por completo as normas presentes na Lei nº 9.624/98, atropelando-se os artigos 62, parágrafo único, 61, §1º, II, “a” e 63, I, todos da Constituição, especialmente acerca dos efeitos das Medidas Provisórias, mas, também, da impossibilidade de se permitir que, quando de sua conversão em lei, compreenda-se ter havido a criação de novos direitos patrimoniais (e não “direitos adquiridos”, portanto) aos servidores, não previstos na redação originária do Poder Executivo” (Doc. 101, fl. 26).



    Requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora.



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem até o julgamento do RE 638.115, Tema 395 da repercussão geral, pelo STF (Doc. 115).



    Após o julgamento do mérito do Tema 395 os autos foram remetidos ao Órgão Julgador (Doc. 192). Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 211, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115. TEMA 928 DO STJ. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), fixou a seguinte tese: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal."



    2. A Corte Superior, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 



    3. Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE da UNIÃO foi admitido (Doc. 224).



    No julgamento do Recurso Especial 1.913.974/PR, interposto simultaneamente ao presente Recurso Extraordinário, o ilustre Ministro BENEDITO GONÇALVES, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao apelo da UNIÃO (Doc. 255), cuja decisão foi mantida pela Primeira Turma daquela Corte em acórdão assim ementado (Doc. 278, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE PARCELAS ATRASADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.225/2001. IMPOSSIBILIDADE. RE 638.115/CE. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    2. Caso em que o recorrente objetiva a condenação da União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos, no período de 8/4/1998 a 5/9/2001, reconhecidas em processo administrativo, acrescidas de correção monetária e juros de mora.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que relativamente à pretensão de pagamento das verbas atrasadas, deve ser observada a tese fixada sob o rito da repercussão geral reconhecida no RE 638.115/CE - Tema 395/STF - segundo a qual "é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001". Nesse sentido: EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/2/2023; EDcl no Ag 1.078.244/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/8/2022; AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 17.132/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 27/5/2022.



    4. Agravo interno não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração por VICENTE DE PAULO CALIFANI (Doc. 282), foram rejeitados (Doc. 300).



    Na sequência, VICENTE DE PAULO CALIFANI interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 307), com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando, em síntese, que “esta decisão que impede o pagamento de verbas atrasadas de quintos/décimos e que foram reconhecidas administrativamente NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO FIRMADA NO TEMA 395/STF, bem como demonstra expressa ofensa ao contido nos artigos artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI, LIV e LV, artigo 37, caput, incisos X e XV e artigo 102, §2º, todos da Constituição Federal” (Do. 307, fl. 4).



    Argumenta que “a decisão de não permitir o pagamento das diferenças reconhecidas na via administrativa e não pagas ao seu tempo, contraria, exatamente neste ponto, o que reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal” (Doc. 307, fl. 6). Isto porque, “o julgamento do Tema nº 395 decidiu que as decisões administrativas que reconheceram o direito aos quintos mantêm seus efeitos até que o valor seja integralmente absorvido por reajustes futuros. Desta forma, a decisão de mérito do STF sobre o Tema nº 395, limita-se às prestações de trato continuado com efeitos futuros, após a absorção integral das parcelas por futuros reajustes e não aos valores em atraso reconhecidos e pagos parcialmente pela Administração, quais podem ser objeto de ação própria” (Doc. 307, fl. 13).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão do STJ e condenar a União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos reconhecidas administrativamente para o período entre 08.04.1998 e 05.09.2001, acrescida dos consectários legais e a inversão do ônus de sucumbência.



    Em contrarrazões, a União requer a manutenção do acórdão do STJ e alega que “a decisão judicial ou administrativa que (...) conceder pagamento de parcelas remuneratórias atrasadas referentes a quintos ou décimos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001 infringe frontalmente o Princípio da Legalidade, positivado no art. 5º, II, da Constituição Federal” (Doc. 324, fls. 4-5).



    Aduz, ainda, que “inexiste direito à incorporação de quintos/décimos em relação às funções comissionadas exercidas no período de abril de 1998 a setembro de 2001, face sua ilegalidade, não há que se falar, em pagamento de parcelas atrasadas a tal título e muito menos de irredutibilidade de vencimentos, ofensa a segurança jurídica, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, menos ainda violação ao princípio da legalidade” (Doc. 324, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preliminarmente, cumpre reconhecer a perda do objeto do Recurso Extraordinário interposto pela União (Doc. 101), tendo em vista o provimento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo integralmente a pretensão recursal do ente federativo.



    Por outro lado, relativamente ao Recurso Extraordinário do servidor, preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça para dar provimento ao Recurso Especial da União (Doc. 278, fls. 3-6):



    “Como assinalado, a insurgência recursal submetida à apreciação desta Corte origina-se de Ação de Cobrança ajuizada contra a União, na qual a autora pretende a condenação da ré ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos, no período de 8/4/1998 a 5/9/2001, reconhecidas em processo administrativo, acrescidas de correção monetária e juros de mora. 



    Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a Repercussão Geral da questão constitucional nos autos do RE 638.115/CE em 19/3/2015, consolidou o entendimento de que a incorporação de quintos aos vencimentos de servidores públicos federais seria possível somente até 28/2/1995 (art. 3º, I, da Lei 9.624/1998). No interregno de 1º/3/1995 a 11/11/1997 (Medida Provisória 1.595-14/1997), a incorporação devida seria de décimos (art. 3º, II e parágrafo único, da Lei 9.624/1998), sendo descabida qualquer concessão a partir de 11/11/1997, data em que a norma autorizadora da incorporação de parcelas remuneratórias foi expressamente revogada pela Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997 (art. 15).



     Assim, ficou decidido que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal". 



    Contudo, os efeitos da decisão foram modulados após o julgamento de Embargos de Declaração no RE 638.115/CE, a fim de preservar a segurança jurídica, os quais devem ser observados no caso concreto. 



    Naquela oportunidade, o STF acolheu parcialmente os aclaratórios, "com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores". 



    Relativamente à pretensão de pagamento das verbas atrasadas, aplica-se a tese da Repercussão Geral de que "é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001". Nessa linha: REsp 1.217.084/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/4/2021; e AgInt no AgRg no AREsp 797.218/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/10/2019. 



    O caso dos autos discute exclusivamente o pagamento de diferenças remuneratórias reconhecidas na via administrativa, porém não pagas pela União. Em vista do decidido no RE 638.115/CE, portanto, é de se concluir pela improcedência do pedido inicial. 



    Confira-se, nesse sentido, recentes julgados desta Corte (com grifos nossos)”



    Vê-se, portanto, que a ação versa sobre o direito do autor a receber valores reconhecidos administrativamente, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. E´ inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado a` Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto a`s parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO: MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ULTERIOR ABSORÇÃO. CONSEQUÊNCIA: NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS RECONHECIDAS. 



    1. Ao apreciar os embargos declaratórios no RE nº 638.115-RG/CE, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida incorporação de quintos, consignando expressamente, no tocante às verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas, o direito à continuidade do recebimento dos valores pertinentes, até a respectiva absorção por reajustes futuros.



    2. Estabelecido o direito ao recebimento das parcelas deferidas administrativamente, tem-se, como consequência lógica, que os respectivos valores devem ser quitados integralmente.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.439.734-agR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 26/9/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Cobrança de valores pretéritos já reconhecidos administrativamente. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros.



    2. A aplicação dessa decisão garante a percepção dos valores já reconhecidos administrativamente não adimplidos no tempo apropriado, até sua absorção integral por reajustes posteriores.



    3. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário da União.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da União, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.” (RE 1439939-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/10/2023)



    O Tribunal de origem não observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SERVIDOR para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente